Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-83.2017.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000138-83.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Abolitio Criminis, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUCI MARA DA COSTA ALVES - CPF: 938.002.661-72 (VÍTIMA), ANTONIO FERNANDE DE ARAUJO - CPF: 432.392.261-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
LESÃO CORPORAL
.
1
.

ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
.
AGRESSÕES COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO
.
DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE
.
VALOR PROBANTE
.
PROVA JUDICIAL EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS
.
2
.

PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPERTINÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SÚMULA 589 DO STJ. 3.
APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO
. ART. 129, §9º DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA SEM DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Inadmissível falar-se em falta de prova se a condenação estiver amparada nas palavras da vítima nas fases da persecução penal e em harmonia com o Exame de Corpo de Delito confirmando as agressões sofridas, e pelos firmes e coerentes depoimentos dos Policiais Militares condutores da prisão em flagrante, que narraram ter presenciado a vítima com lesões na palma da mão e vermelhidão no joelho, bem como, pela confissão do próprio apelante, que admitiu ter derrubado a vítima no chão e desferido tapas contra ela.

2.

Tratando-se de crimes ou contravenções penais praticadas contra mulher, não há falar na aplicação dos princípios da Intervenção mínima ou da Insignificância, porquanto não se pode considerar de somenos importância o delito cometido contra a integridade física de outrem, ainda mais, no contexto de violência doméstica. Outrossim, acerca do princípio da insignificância, a Súmula 589, do STJ dispõe que
“
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

3.

Descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129 §4º, do CP, quando não incluída nas hipóteses elencadas no art.129, §4º, do Código Penal. Como
in casu,
em que não restou comprovado que o apelante tivesse cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Antônio Fernande de Araújo
, foi
condenado
pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças/MT.,
à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
,
porque cometeu o crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº11.340/06
) (Id. 71839475).

Em suas razões recursais pleiteou
1)
a
absolvição
,
sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente,
requereu
2)
a
absolvição
com base nos princípios da
Intervenção Mínima
ou da
Insignificância
. Se vencido em tais teses, almeja, ao menos,
3)
a
aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 129, §4º, do CP
(Id.
71839498
)
.

C
ontrarrazões
pelo

desprovimento
ao apelo

(Id.
71839501
)
.

Por sua vez,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
77034979
):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06 – Irresignação defensiva – Requestada
absolvição
do apelante por ausência de provas – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Acervo probatório apto a ensejar a condenação nos termos da sentença recorrida –
Palavra da vítima, somada ao exame pericial de lesões corporais, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física
– Pleitos alternativos: Pretendida a aplicação do
princípio da intervenção mínima do Estado e da insignificância do bem jurídico tutelado
–
Inviabilidade
– Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça – Bens jurídicos tutelados –
Integridade física da vítima no âmbito das relações domésticas e proteção à família que não podem ser considerados insignificantes
– Precedentes do STJ – Pleito pela aplicação da
causa de diminuição de pena do §4º, do art.129, do CP
–
Não havendo prova de que o réu agiu sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
, não há que se reconhecer o privilégio contido no §4º, do art.129, do CP – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá, de 18 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021